Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, e sendo desnecessária a realização de oitiva de testemunhas, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
2. Não se mostra possível a resolução ou revisão do contrato, com base na teoria da imprevisão, quando não comprovada situação que, à época da celebração do contrato, não era previsível pelos contratantes e que acarretasse excessiva onerosidade a uma das partes e extrema vantagem à outra.
3. Apelo não provido.